Tribunal: STF
Processo: RE 301260
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Reajuste de vencimentos.
- Esta Primeira Turma, em casos análogos ao presente (a
título exemplificativo, nos RREE 239.556 e 234.689), tem decidido
como está sintetizado na ementa do acórdão prolatado no segundo
desses recursos:
"SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE DE VENCIMENTOS
- LEI Nº 8.676/93, REVOGADA PELA MP Nº 434/94, CONVERTIDA,
APÓS DUAS REEDIÇÕES, NA LEI Nº 8.880/94 - AUSÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE DE 47,94% PREVISTO NA LEI
REVOGADA, TENDO EM VISTA TER ESSE SUPREMO TRIBUNAL
RECONHECIDO A CONSTITUCIONALIDADE DA REEDIÇÃO DE MEDIDAS
PROVISÓRIAS E, CONSEQÜENTEMENTE, A EFICÁCIA DA MEDIDA
REEDITADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ADIMC 1602), O QUE
AFASTA A ALEGAÇÃO DE REPRISTINAÇÃO DO DIPLOMA NORMATIVO
POR ELA REVOGADO - PRECEDENTE: RE 239.556, 1ª Turma, Rel.
Min. ILMAR GALVÃO".
Recurso extraordinário conhecido e provido.